Tribunal: STF
Processo: AI 627151
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Petição do apelo extremo enviada via fac-símile não acostada ao
   traslado, impossibilitando a verificação do cumprimento do prazo
   adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei 9.800/99.
2. Vedada
   a concessão de efeito suspensivo a agravo regimental (RISTF, art.
   317, § 4º).
3. Agravo regimental improvido.